Tribunal: TJES
Processo: 5000541-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON E RECONHECEU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por maioria, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que reduziu multa administrativa imposta pelo PROCON e reconheceu a sucumbência recíproca. O embargante sustenta a existência de omissão do acórdão quanto à apreciação de três argumentos: (i) a necessidade de aplicação de legislação municipal específica (Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/1997) para definição do índice e termo inicial dos encargos legais incidentes sobre a multa; (ii) afronta à Lei nº 6.830/1980, que rege os acréscimos legais da dívida ativa não tributária; e (iii) isenção do Município quanto ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a aplicação das leis municipais para fins de correção monetária e juros sobre a multa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 6.830/1980 no que se refere aos encargos legais da dívida ativa não tributária; e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar a alegação de isenção do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, restringindo-se a vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

A omissão que justifica a oposição de embargos deve recair sobre ponto que deveria ter sido expressamente decidido, e não sobre ausência de manifestação individualizada acerca de todos os argumentos da parte, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 986.173/SC).

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as alegações das partes, especialmente quanto à legitimidade da multa administrativa, à sua redução com base nos critérios do art. 57 do CDC e à configuração da sucumbência recíproca.

As matérias apontadas como omissas — encargos legais, legislação municipal e isenção de custas — foram abrangidas na fundamentação adotada, ainda que não tenham sido objeto de manifestação específica, inexistindo vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000541-76.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor da BV FINANCEIRA

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. Acórdão (id. 12389254) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, por maioria dos votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em suas razões, o embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma expressa, argumentos relevantes constantes do recurso de apelação, quais sejam: (i) a necessidade de aplicação da legislação municipal específica (Lei Municipal nº 5.248/2000 e Lei nº 4.452/1997) para fins de definição do índice e termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a multa reduzida; (ii) a existência de violação à legislação federal (Lei nº 6.830/1980) quanto à fixação dos acréscimos legais sobre a dívida ativa não tributária; e (iii) a omissão quanto à isenção do ente público no que se refere ao pagamento de custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (id. 13603568), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega a embargante, o v. acórdão não padece dos vícios apontados, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela manutenção da sentença.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. nº 12045040, que demonstram a inexistência dos vícios apontados:

[...]
observo que a multa, apesar de legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que o valor não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos: “a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$12.000,00 (doze mil reais) tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.

CONCLUSÃO:

Com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BV FINANCEIRA, mantendo inalterada a sentença. [...]

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.